Tribunal: STF
Processo: HC 120956
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária dos pacientes do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação impossibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório nos autos de incidentes de transferência de presos. Writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Não conhecimento do habeas pelo Superior Tribunal de Justiça por aventada prejudicialidade da impetração. Não ocorrência. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Não conhecimento do writ.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorre no caso em análise.



    3. A impetração questiona, exatamente, a aventada nulidade no procedimento administrativo que determinou a custódia dos pacientes em estabelecimento prisional sob a jurisdição federal, em alegada violação do contraditório e da ampla defesa, não se afigurando presente o prejuízo da impetração deduzida perante aquela Corte Superior.



    4. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício.